Tribunal: TCU
Processo: 002.890/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4339/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.890/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria da Costa Medeiros (XXX.455.712-XX); Eudalina Maria da Silva (XXX.567.937-XX); Francisca das Chagas Pereira (XXX.344.772-XX); Maria Amelia Moraes Bezerra de Oliveira (XXX.345.257-XX); Maria Anunciada da Silva (XXX.230.144-XX); Maria da Conceicao Viana de Matos (XXX.395.347-XX); Maria de Lourdes Pereira da Silva (XXX.248.264-XX); Maria do Carmo Rufino (XXX.119.854-XX); Nanci Jozina da Silva Tavares (XXX.961.617-XX); Rosilda Oliveira Martins (XXX.289.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.